Tribunal: TJES
Processo: 0002442-59.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002442-59.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL DA PAIXAO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002442-59.2019.8.08.0038 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DANIEL DA PAIXAO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
D
ANIEL PAIXÃO DO NASCIMENTO
contra a
r.
sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Nova Venécia
,
que
, obedecendo decisão do Conselho de Sentença,
conden
ou
-o
pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
art. 121, §2º, incisos I, IV e VI,
do Código Penal,
à pena definitiva de
1
9
(
d
ezenove
) anos e 0
6
(
s
eis
) meses de reclusão
,
para cumprimento
em
regime inicial
fechado
.

Extrai-se da exordial acusatória
que no dia
25
de
m
aio
de 2019, o denunciado, por motivo torpe e de forma a impossibilitar a defesa da vítima, matou
Vilmar Alberto de Sá
.

I
nforma
o inquérito policial que a vítima e
o
denunciado tiverem um entrevero dias antes do fato em apreço, motivo pelo qual o denunciado afirmou que mataria a vítima a facada e pelas costas.

No dia dos fatos, o acusado seguiu a vítima sorrateiramente e, em dado momento, retirou uma faca de sua cintura e a golpeou pelas costas. Ato
contínuo
, a vítima virou de frente para o denunciado e foi novamente golpeada, vindo a óbito.

N
a
s
razões
r
ecursais
,
pretende a defesa

a fixação da pena-base do crime de homicídio qualificado no patamar mínimo legal, bem como
o decote da agravante de motivo torpe
por se tratar o crime de legítima defesa
.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Pugn
ou

a
defesa

pela redução da pena-base
imposta ao réu
, sob a alegação de que fo
r
a
fixada de forma
i
nidônea
e
exasperada
.

O
MM. Juiz considerou negativas a
culpabilidade e
as
circunstâncias do crime
,
sob os seguintes argumentos:

“
O Réu agiu com um
intenso grau de culpabilidade
, eis
q
ue
exteriorizou uma atitude violenta e perversa, conforme consta no Laudo Cadavérico de
f
ls
. 38, o ofendido foi alvejado em região letal, qual seja, no pescoço, ocasionando choque hemorrágico devido a traumatismo de múltiplos vasos da região retrocitada, demonstrando uma excessiva vontade em ceifar a vida de Vilmar Alberto de Sá, inclusive de forma premeditada, conforme declinado às f
l
s. 14 pela testemunha Charles Alves, extrapolando assim os limites inerentes previstos no tipo penal incriminador, merecendo maior exasperação da pena em face desta conduta. [...]
As circunstâncias do crime
foram negativas, tendo em vista que o crime fora praticado em via pública e em frente ao Bar do Gil, no Patrimônio de Praça Rica, Zona Rural de Vila Pavão, sendo presenciado por diversas pessoas, conduta que merece maior reprovabilidade.

[...]
.
”

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Desta forma,
agiu com acerto o douto Magistrado de primeiro grau ao valorar negativamente a
culpabilidade e as
circunstâncias do crime. Explico.

A
culpabilidade restou e
xasperada
em razão
, além da exteriorização de conduta violenta e perversa pelo Acusado, o fato do crime ser praticado de forma premeditada, estando, portanto, a exasperação na primeira fase da dosimetria devidamente fundamentada.
N
este sentido:

1. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento motivado do juiz, passível de revisão pelo STJ somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. 2. Na ausência de previsão legal, o STJ sedimentou a orientação de que a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (HC n. 458.799/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/12/2018). 3.
A elevada reprovabilidade da conduta foi devidamente justificada, visto que as instâncias ordinárias consignaram que o crime foi praticado com premeditação e no momento em que a vítima estava desguarnecida, enquanto a tia laborava.

[...]
5. Agravo interno desprovido. (AgRg no HC n. 699.200/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Já o
vetor de
circunstâncias foram exasperadas em razão do crime
t
er sido
praticado em via pública
e presenciado por diversas pessoas,

sendo, assim, idôneo o fundamento apresentado pelo douto Magistrado de primeiro grau. Vejamos:

1. O fato de o crime haver sido cometido em via pública, em local e horário propício à presença de grande quantidade de pessoas, é fundamento idôneo para motivar a valoração negativa das circunstâncias do delito.
Da mesma forma, a constatação de que os filhos menores da vítima passaram a sofrer problemas de cunho psicológico justifica a análise desfavorável das consequências do evento criminoso. 2. A elevação da pena-base em 2 anos e 3 meses por vetorial sopesada em prejuízo do réu não se revela desproporcional, se consideradas, inclusive, as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao homicídio qualificado, a saber, 12 a 30 anos de reclusão. 3. Inexiste bis in idem nos casos em que, havendo condenação por homicídio duplamente qualificado, uma adjetivadora é utilizada para qualificar abstratamente o delito e a outra para incrementar a pena na segunda fase da dosimetria. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 562.135/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

V
ale ressaltar,
ainda,
o fato de que o
M
agistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena,
desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos
. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM PERÍODO DEPURADOR SUPERIOR A 5 ANOS. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, condenações passadas em julgado, atingidas pelo período depurador previsto em lei, embora não sirvam para atestar a reincidência do réu, podem ser consideradas como maus antecedentes para exasperar a pena-base. 3. Na espécie, considera-se legítima a majoração operada na sanção inicial do agravante, na qual foram utilizadas condenações cujo trânsito em julgado já havia ultrapassado o período depurador. 4. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp 1585464/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020).

P
or fim, quanto ao decote da agravante do motivo torpe
por se tratar de situação de legítima defesa
, d
estaco que

entender de modo contrário

àquele firmado pelo Tribunal do Júri

violaria a soberania dos veredictos,
já que
a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo
no que consta extraído dos presentes autos, sendo devidamente caracterizado o motivo torpe na empreitada criminosa.

Pelo exposto, mantenho a pena arbitrada.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

N
EGO
-
LHE

PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada
.

É como voto.

Vitória, 25 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002442-59.2019.8.08.0038 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DANIEL DA PAIXAO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO

DUPLAMENTE
QUALIFICADO
.
ART.
121,

§2º, INCISOS I
E
IV DO CÓDIGO PENAL.

1.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA
EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO
.
IN
VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICI
AIS
NEGATIVAMENTE VALORADA
S
.
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

2.
DECOTE DA AGRAVANTE POR MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Inviável
a fixação da pena-base
no patamar mínimo legal,
tendo em vista a valoração negativa
acertada

d
a culpabilidade e
circunstâncias do crime
, considerando
o cometimento do ato em via pública e na presença de diversas pessoas, bem como a premeditação da ação.

2
.
Entender de modo contrário

àquele firmado pelo Tribunal do Júri

violaria a soberania dos veredictos,
já que
a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo
no que consta extraído do processado, sendo devidamente caracterizado o motivo torpe na empreitada criminosa.

3
.
Recurso conhecido e
i
m
provido
.

Vitória, 25 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.